Tribunal: TJDFT
Processo: 0733396-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. OBSTÁCULO. FICHA FINANCEIRA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. EXECUÇÃO COLETIVA. AJUIZAMENTO. SINDICATO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/1993 E MEDIDA PROVISÓRIA N. 540/1994. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO. SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO N. 905.

1. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, que somente recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo.

2. O prazo prescricional de cinco (5) anos para início do cumprimento de sentença que depende do fornecimento, pelo devedor, de documentos ou fichas financeiras para a liquidação do julgado conta-se a partir de 30.6.2017 para as decisões transitadas em julgado até 17.3.2016, por força da modulação de efeitos operada no Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça.

3. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início dos cumprimentos individuais, especialmente porque o último ato processual da execução coletiva ainda não ocorreu.

4. A contribuição previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal foi disciplinada pela Lei n. 8.688/1993 e pela Medida Provisória n. 540/1994. As referidas normas estabeleceram novas alíquotas de contribuição previdenciária e foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal.

5. Devem incidir juros moratórios de cinco décimos por cento (0,5%) até o trânsito em julgado da sentença exequenda e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018. O crédito deve ser corrigido a partir de 2.6.2018 apenas pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), sem a cumulação com os juros de mora.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido.